Tribunal: STF
Processo: Rcl 51867
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sérgio Monaco Junior propôs reclamação, com pedido de medida liminar, em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal da Comarca de Limeira/SP, nos autos de n. 1012276-61.2020.8.26.0320, na qual alega descumprimento do decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.338.750 (Tema 1.177).



    Alega o reclamante que, no caso, o Colegiado reclamado não observou o referido precedente vinculante ao assentar a validade da incidência da alíquota fixada na Lei n. 13.954/2019 no desconto de contribuição previdenciária de policial militar estadual reformado.



    Aduz, ainda, a invalidade da decisão negativa de seguimento de recurso extraordinário, por considerar equivocada aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 160 da Repercussão Geral.



    No mérito, pede que “seja provida a presente reclamação para que prevaleça os fundamentos determinantes das decisões já sedimentadas pelo Supremo Tribunal Federal, em especial Leading Case: RE 1338750, onde reconheceu Repercussão Geral tema 1.177, e assim seja julgada procedente a ação sendo reconhecida a ilegalidade da contribuição instituída pela Lei 13.954/19, para que assim seja determinada a exoneração dos descontos perpetrados nos proventos do reclamante com base na Lei Federal, uma vez que pela Lei Estadual do Estado de São Paulo a contribuição é diferenciada, ou, subsidiariamente, para que seja cassado o acórdão que negou provimento ao agravo e assim seja devidamente processado e encaminhado a este Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário, para reforma do v. acórdão recorrido, do Egrégio Colégio Recursal de Limeira”. 



    Foi deferida medida liminar em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada.



    O Estado de São Paulo e a São Paulo Previdência – SPPREV, em contestação, alegam que a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do paradigma de confronto foi devidamente aplicada pelo órgão reclamado. Pontuam que os precedentes indicados pelo reclamante, por não possuírem efeitos vinculantes, não podem ser utilizados como parâmetro de controle no processo ora em exame. 



    O Tribunal reclamado prestou informações. Na oportunidade, esclareceu que o acórdão reclamado foi julgado em 29 de junho de 2021, data anterior ao julgamento do Tema 1.177. 



    O Ministério Público Federal, em parecer, entende que a discussão travada na origem não possui identidade material com o Tema 160, visto não estar em debate a legalidade da contribuição previdenciária no período compreendido entre a vigência da ECs 20/1998 e 41/2003, mas sim a validade de cobrança de contribuição previdenciária calculada com utilização da alíquota fixada pela Lei Federal n. 13.954/2019. Diz ser pertinente, ao caso, a tese firmada no Tema 1.177. Opina pela parcial procedência da reclamação.



    É o relatório.



    2. O Colegiado de origem, no julgamento de recurso inominado, reconheceu a validade da cobrança da contribuição a cargo de militar estadual reformado, com observância da Lei Federal n. 13.954/2019, nos seguintes termos:



    O juízo “a quo” analisou a matéria de acordo com as questões postas em julgamento, resolvendo a lide com a procedência do pedido inicial. Não há que se falar em sua reforma, considerando que o artigo 22, inciso XXI da Constituição Federal determinou que é competência privativa da União legislar sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Assim, a Lei Federal nº 13.954/19 que determinou nova redação ao Decreto-Lei nº 667/69, prevendo que a contribuição incide sobre a totalidade da remuneração dos militares do Estado, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos e inativos, conforme artigo 24, C do referido Decreto-Lei. 



    Não se verifica assim qualquer inconstitucionalidade, como apontado na inicial. 



    Desta forma mantenho, pelos seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei 9099/95 e art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial em razão da inegável constitucionalidade da norma atacada. 



    No julgamento do RE 1.338.750 (Tema 1.177), esta Corte reconheceu que “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”.



    O órgão reclamado, por sua vez, com fundamento no Tema 160 da Repercussão Geral, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto. Eis a tese firmada no referido precedente:



    É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.



    Percebe-se a impertinência do referido precedente de repercussão geral ao caso. Está em jogo a validade de cobrança de contribuição previdenciária calculada com utilização da alíquota fixada pela Lei Federal n. 13.954/2019, não a exigibilidade da contribuição no período compreendido entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/1998 e da Emenda Constitucional 41/2003.



    Tal o contexto, entendo equivocada aplicação do Tema 160 da Repercussão Geral quando da negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão impugnada e determinar a realização de novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário consoante entendimento assentado no RE 1.338.750 (Tema 1.177).



    4. Comunique-se.



     



    5. Publique-se. Intime-se.



     



Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente